Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603127-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0603127-72.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - FABIANA MELISSE DA COSTA
TRONENKO - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO (REQUERENTE) LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760867
08/11/2023
21:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.766

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603127-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
REQUERENTE: FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL.
VALOR ÍNFIMO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTO
REALIZADO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. VALOR DIMINUTO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada
Federal no pleito de 2022.

2. A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode
encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência. Irregularidade que perfaz o valor de R$
348,83, o que autoriza a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Omissão de despesa no valor de R$ 20,00, autorizando, desse
modo, a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Despesa realizada com recursos
Num. 43760867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821490129700000042719434
Número do documento: 23110821490129700000042719434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:45:40

financeiros que não transitaram por conta específica de campanha.
Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o
artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas, relativa às eleições de 2022, apresentada
por FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO, candidata ao cargo de Deputada
Federal, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/09/2022 e em 27/10/2022, respectivamente. (ID 43130509 e ID 43237969)

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas. (ID 43311134)

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, foram apontadas
irregularidades que não comprometem a regularidade das contas. (ID 43654158)

Intimada do parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação
quanto às irregularidades apontadas, bem como juntou documentos. (ID 43679037)

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas. (ID 43723691)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, bem como pelo recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. (ID
43732011)

Num. 43760867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821490129700000042719434
Número do documento: 23110821490129700000042719434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:45:40

É o relatório

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Num. 43760867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821490129700000042719434
Número do documento: 23110821490129700000042719434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:45:40

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas
da prestadora.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Da Omissão de Receita Estimável

No parecer de diligências, apontou-se a seguinte receita estimável não
declarada na prestação de contas pela prestadora:

Em relação à referida impropriedade, a prestadora asseverou que se trata da
doação do custo da produção de programa de TV, despesa naturalmente comum ao
partido e ao candidato, custeada pelo partido e consagrada em sua prestação de contas,
razão pela qual não há qualquer irregularidade no fato. (ID 43679039)

Inobstante as explanações da prestadora, da análise do artigo 7º, § 6º, inciso
II e § 7º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e do artigo 38, § 2º, da Lei n°
9.504/97[1], verifica-se que a despesa realizada com a produção conjunta de materiais
publicitários de campanha impressos deve ser registrada na prestação de contas do
responsável pelo seu pagamento, o que não ocorre no presente caso, posto que o gasto
foi efetivado com produção de programa de TV.

Sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro nas
prestações de contas eleitorais, o artigo 53, inciso I, alíneas c e d, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
Num. 43760867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821490129700000042719434
Número do documento: 23110821490129700000042719434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:45:40

ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

c) recursos arrecadados, com a identificação das doações
recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a
estes;

A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Por fim, verifica-se que o valor da omissão é de R$ 348,83, tratando-se de
valor ínfimo, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que autoriza a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b.2) Da Omissão de Despesas

No parecer de diligências, foram registradas as seguintes omissões de
despesas eleitorais:

Num. 43760867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821490129700000042719434
Número do documento: 23110821490129700000042719434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:45:40

Sobre as irregularidades apontadas, a prestadora aduziu que a despesa
decorrente das notas relativas à Kalunga S.A. e decorrentes de aquisição de material de
expediente, não se concretizou na medida em que de fato chegou a haver a aquisição do
produto conforme nota fiscal de saída, contudo o produto foi devolvido conforme nota de
devolução também em anexo, razão pela qual a despesa não se implementou, não houve
desembolso e sequer a aquisição do produto, razão pela qual não houve declaração da
despesa posto que não ocorreu. As notas fiscais de aquisição e de devolução da mesma
mercadoria estão no anexo e comprovam a alegação. Já no que se refere à nota fiscal de
combustível no valor de R$ 20,00; a mesma é desconhecida da candidata prestadora de
contas, isto porque inclusive jamais abasteceu neste posto de combustíveis ao longo da
campanha; nota-se pelo espelho em anexo, que a nota é emitida por filial do posto onde
ocorreram todos os demais abastecimentos da campanha, contudo, localizado em outro
endereço; e nesta nota específica houve abastecimento de álcool quando todos os
demais abastecimentos da campanha se deram em gasolina conforme comprovantes
acostados a este processo de prestação de contas. Logo em sendo desconhecida a
origem da emissão da nota, e não tendo sido o produto aplicado na campanha da
Requerente não há como esta responder pela emissão da nota que pode ter sido emitida
por engano ou mesmo por algum eleitor desavisado no intuito de realizar gastos com
recursos próprios até o limite autorizado pela legislação. De toda sorte, dado o valor da
nota, absolutamente irrisório, na quantia de R$ 20,00 tal fato não tem o condão de
macular as contas, e sequer de permitir a aposição de ressalva às mesmas. (ID
43679039)

Quanto ao gasto efetuado com a empresa KALUNGA SA, verifica-se que
houve a emissão da Nota Fiscal Eletrônica n.º 366997, na qual consta a aquisição de três
produtos e, posteriormente, a emissão Nota Fiscal Eletrônica n.º 367285, constando a
devolução dos referidos itens, devendo, portanto, ser afastada a impropriedade
registrada. (ID 43679043 e ID 43679043)

Em relação à despesa efetuada com a empresa TIC POSTO LTDA, observa-
se que houve emissão da Nota Fiscal n.º 345729 no CNPJ de campanha da candidata e,
assim sendo, a mera alegação de que houve equívoco ou desconhecimento da emissão
do documento fiscal, não afasta a irregularidade apontada. (ID 43679040)

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Num. 43760867 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821490129700000042719434
Número do documento: 23110821490129700000042719434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:45:40

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Observa-se, ainda, que o referido gasto não transitou por conta específica de
campanha, o impede a aferição da origem da receita utilizada para o seu pagamento,
importando na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.[2]

Por fim, verifica-se que o montante da omissão é de R$ 20,00, tratando-se de
valor diminuto, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que autoriza a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO, candidata ao cargo de
Deputada Federal nas eleições gerais de 2022, e por determinar o recolhimento de R$
20,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento artigo 32, § 1º, inciso VI, e no artigo 74,
inciso II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
[...] § 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses: [...] II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa; [...] § 7º Para os fins do disposto no inciso II do
§ 6º desta Resolução, considera-se uso comum: [...] II - de materiais de propaganda
eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários impressos, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral
a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido,
coligação ou candidato. [...] § 2o Quando o material impresso veicular propaganda
conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na
respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 43760867 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821490129700000042719434
Número do documento: 23110821490129700000042719434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:45:40

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603127-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO DEPUTADO FEDERAL- Advogados da
INTERESSADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - PR106862, ERITON AUGUSTO
POPIU - PR41804 - REQUERENTE: FABIANA MELISSE DA COSTA TRONENKO - Advogados
da REQUERENTE: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - PR106862, ERITON
AUGUSTO POPIU - PR41804

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

[2] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
origem não identificada: [...] VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Num. 43760867 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:49:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821490129700000042719434
Número do documento: 23110821490129700000042719434
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:45:40